Tribunal: TCU
Processo: 001.353/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com Uasg 389471 (Objeto: Registros contábeis de despesas de pessoal no Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA).)

Inteiro teor:
Acórdão 761/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de supostas irregularidades contábeis e uso indevido de dados pessoais no Conselho Regional de Odontologia da Bahia (CRO/BA); Considerando que a denunciante relata que seus dados pessoais teriam sido expostos publicamente no site do CRO/BA, em registros contábeis do livro caixa, como beneficiária de despesas de pessoal, apesar de nunca ter mantido vínculo de qualquer natureza com o Conselho, nem recebido valores a qualquer título; Considerando que os lançamentos contábeis questionados somam R$ 17.561,60 em débitos e R$ 12.787,32 em créditos, utilizando diferentes contas contábeis e descrições semelhantes para as mesmas naturezas de despesa, com registros como "pago", "liquidado" e "a pagar"; Considerando que, nos termos do art. 106 da Resolução TCU 259/2014, a situação é classificada como de baixo risco, dado que, embora indique possível fraude ou fragilidade nos controles internos do CRO/BA, não se vislumbra impacto direto e significativo sobre o cumprimento das finalidades institucionais do Conselho; Considerando que os valores apontados na denúncia são inferiores ao limite mínimo de R$ 120.000,00 previsto no art. 6o, inciso I, da IN-TCU 98/2024 para a instauração de tomada de contas especial, não havendo demonstração de impacto financeiro relevante que justifique a atuação direta deste Tribunal; Considerando que incumbe aos Conselhos Federais a supervisão e o controle dos Conselhos Regionais, inclusive quanto à instauração de tomadas de contas especiais nos casos de indícios de dano, o que reforça a suficiência do tratamento inicial pela estrutura de governança e controle do sistema CFC/CROs; Considerando que a atuação corretiva da entidade jurisdicionada ou a do órgão de controle interno pode ser suficiente para dar o adequado tratamento aos fatos denunciados, afastando-se, assim, neste momento, a necessidade de ação direta do Tribunal (art. 106, § 3o, Resolução TCU 259/2014); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação às peças 10-12, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste Acórdão e das peças 9-12 ao Conselho Federal de Odontologia e ao Conselho Regional de Odontologia da Bahia para adoção das providências internas de sua alçada, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, devendo publicar o resultado das medidas adotadas na aba "Transparência e Prestação de Contas" dos seus respectivos portais na internet, na forma de registro sintético; c) levantar o sigilo do processo, com exceção das peças que identifiquem a pessoa da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; d) informar a prolação do presente Acórdão à denunciante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 001.353/2026-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Bahia. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.